Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESCONTOS REALIZADOS PELA LOCADORA. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Diante da ausência de comprovação, pela locatária, dos prejuízos decorrentes da suspensão de suas atividades em razão da pandemia, não há que se falar em teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva para afastar a cobrança dos encargos locatícios, mormente quando foram concedidos descontos significativos pela locadora.
2. É devida a multa contratual em favor do locador diante da comprovação do inadimplemento das obrigações locatícias pelo locatário (Lei 8.241/1991 62 II b).
3. Admite-se a comprovação da concessão de desconto no valor do aluguel (de junho a dezembro de 2020) por meio de planilha enviada à locatária via aplicativo de mensagens.
4. Havendo sucumbência mínima da autora/locadora, os honorários devem ser suportados exclusivamente pela ré/locatária.
5. Em ação de despejo envolvendo pessoas jurídicas e não sendo a causa de valor inestimável, a sucumbência deve ser fixada com base no valor da condenação.
6. Inexistindo dolo, indefere-se a condenação por litigância de má-fé.
7. Deu-se parcial provimento aos apelos da autora e da ré.